Tribunal: TJMT
Processo: 1025234-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025234-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), ABIGAIL DA SILVA MORAES - CPF: 452.497.501-25 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÁCERES/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – PERÍCIA MÉDICA OFICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORATIVA – INSURGÊNCIA COM BASE EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DAS PRERROGATIVAS DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Milita em
favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

A simples apresentação de atestados médicos
unilaterais não é suficiente para se demonstrar a incapacidade laborativa da agravante, máxime se considerarmos serem discordantes do resultado da perícia médica efetivada pela Junta Médica Oficial.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Abigal da Silva Morais Lopes
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez proposta em desfavor do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres/MT, indeferiu a tutela provisória de urgência a qual objetivava o reestabelecimento da benesse previdenciária do Auxílio-Doença.

Em suas razões recusais, a agravante aduz, em suma, que Juízo “
desconsiderou por completo todos os elementos de prova acostados nos autos, quais sejam, documentos médicos, emitidos por profissionais idôneos, que se basearam em exames clínicos de imagem, para a constatação da atual e grave incapacidade da agravante para o exercício de suas funções como professora
” (Id. 187375676, fl.05).

Afirma que a “
encontra-se incapaz para o labor em razão de patologias de natureza ortopédica e reumatológica grave, apresentando limitações funcionais severas e agravamento das patologias em razão da natureza degenerativa
” (Id. 187375676, fl.05).

Afiança que “
foi submetida a última perícia médica de prorrogação realizada em 24/07/2023 tendo alta previdenciária em 01/08/2023
”, entretanto, não concorda com o documento oficial, em razão de estar “
totalmente incapaz para o exercício de suas funções
” (Id. 187375676, fl.08).

Reforça que “
possui exames médicos e atestado médico que corroboram para a sua incapacidade
” (Id. 187375676, fl.08).

Assevera estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na hipótese.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 187375676, fl.12).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 188035179).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 191077655).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 191834157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“Art. 995.
[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
(destaquei)
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal
não merece acolhimento
, face a
ausência
dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Isso porque, vislumbra-se dos autos que a agravante estava afastada em razão de licença médica concedida pela Administração Pública desde
30/06/2023
, onde ficou consignado que o lapso temporal para tratamento e repouso cessaria em
30/07/2023
, com o consequente retorno ao labor em
01/08/2023
(Id. 187375690).

Dito de outra forma, o laudo Médico pericial indicou que em
01/08/2023
, a servidora já estaria apta para o retorno de suas atividades laborais.

Após pedido de prorrogação da licença, a Administração Pública negou o pleito ao argumento de que “
o novo atestado se refere à mesma causa do afastamento anterior, cujo laudo pericial já foi realizado e a mesma considerada, pelo perito, apta ao trabalho
” (Id. 187375690, fl.03).

Nesta linha de raciocínio, há de se destacar que o laudo médico trazido pela agravante fora elaborado por
profissional particular
, de maneira que tal documentação, não goza da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade da Perícia Oficial realizada pelo agravado; logo, ao menos nesta superficial seara cognitiva, não há como acolher o pleito de prorrogação da licença para tratamento de saúde, ou ainda, a concessão de Auxílio-Doença.

Dito de outra forma, em análise perfunctória, entendo que a simples apresentação de atestados médicos unilaterais não é suficiente para se demonstrar a incapacidade laborativa da agravante, máxime se considerarmos serem discordantes do resultado da perícia médica efetivada pela Junta Médica Oficial.

Quanto às prerrogativas do ato administrativo, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL –DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA PROPRIEDADE RURAL INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA POR MEIO DE LAUDO UNILATERAL
SEM A APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O auto de infração possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos,
em que houve a apresentação perante o órgão ambiental de laudo produzido unilateralmente pelo Autor, sem a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
2. A suspensão da exigibilidade da multa ambiental, em sede de antecipação de tutela de urgência, reclama prova robusta da impertinência das infrações ambientais e da ilegalidade das sanções administrativas aplicadas, sendo inviável, nesta fase processual, a análise de eventual divergência quanto à localização da propriedade rural indicada no auto de infração, por demandar dilação probatória
(N.U 1004939-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 09/04/2022)

Dessa maneira, estando ausentes os elementos aptos à desconstituição das prerrogativas acima descritas, não há como acolher a pretensão atendida.

Forçoso concluir, portanto, que não tendo sido demonstrado nos autos que a agravante é incapaz, ainda que temporária, para o exercício de suas funções, inexiste fundamento legal e fático para a concessão das benesses previdenciárias pretendidas, de maneira que a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024